Tribunal: TJDFT
Processo: 0728056-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA. APROVAÇÃO NO EXAME DE CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS - ENCCEJA. ENSINO MÉDIO. CONCLUSÃO PARCIAL. ART. 126 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECOMENDAÇÃO 44 DO CNJ. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTE STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 126, § 1o, I, da Lei de Execução Penal estatui que o condenado em cumprimento da pena no regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução da pena por estudo.
2. A Recomendação 44 do Conselho Nacional de Justiça prevê a possibilidade de remição por aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
3. A jurisprudência é reiterada no sentido de se admitir a concessão da remição por fundamentos não expressos na lei, ampliando-se a interpretação do art. 126 da Lei de Execução Penal, in bonam partem, razão pela qual as hipóteses mais abrangentes da Recomendação 44 do CNJ são aplicáveis.
4. O fato de o reeducando não apresentar certificado de conclusão total do ensino médio não obsta seja beneficiado pela remição, diante de sua postura ativa em se manter afastado de atividades perniciosas do cárcere, dedicando-se a atividade intelectual fomentada por políticas criminais.
5. Recurso conhecido e desprovido.